Tribunal: TJDFT
Processo: 0733810-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face à decisão que deferiu a liminar em busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de ROGÉRIA FALCÃO DA SILVA. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 110646945). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual perda de objeto do recurso (ID 33533156). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006